Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020257-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), GILVANDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 710.119.001-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR – VEÍCULO APREENDIDO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO RECONHECIDA PELO BANCO AGRAVADO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser concedida tutela de urgência pleiteada, pois se encontram presentes os requisitos legais autorizadores.

Veículo apreendido em razão de busca e apreensão, com a realização de acordo extrajudicial após a propositura do feito, mas anterior ao cumprimento da liminar de busca e apreensão. Quitação do débito reconhecida pelo banco, mas sem a devolução do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
GILVANDO COSTA DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de concessão de tutela de evidência nº. 1014259-62.2021.8.11.0002, proposta em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de evidência
.

O Agravante aduz, em síntese, que teve o veículo injustamente apreendido, devida à
ação de busca e apreensão (
n° 1032860-53.2020.8.11.0002
)
, vez que já havia negociado com o Agravante a quitação do veículo objeto da busca, sendo o quitado o contrato.

Sustenta que o próprio banco Agravado confessa que houve a quitação em sua impugnação a contestação, nos autos da ação de busca e apreensão, contudo, sem proceder a devolução do veículo.

Assevera que a cada dia que o veículo fica em poder do Banco agravado está se depreciando. Ressalta restar evidente a presença do
fumus boni juris
e
periculum in mora
.

Destaca que “há o fato do próprio Agravante ter alterado a placa do veículo de Estado, fato que pode agravar ainda mais a situação caso venha a leiloar o veículo, além do Agravante e sua família estar sofrendo por falta de um meio de transporte, afinal o veículo apreendido era o único meio de transporte da família e assim os gastos com Carros de Aplicativos a cada dia aumenta.” (SIC).

Aponta que o ato do Agravado é caso de uma possível apropriação indébita ou no mínimo litigância de má-fé.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar
o banco Agravado a Restituir o veículo que se encontra em sua posse (HONDA, cor prata, ano 2013, Modelo: CITY DX FLEX, Placa: OBH1904, RENAVAM: 00532251008, CHASSI: 93HGM2510DZ129563), sob pena de multa diária
, bem como a intimação do Ministério Público para que se manifeste acerca do assunto.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 109283986.

A Certidão de ID. 113391989 consigna o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

No ID. 114599450 a MMª. Juíza
a quo
presta informações acerca do feito na origem, bem como quanto à Ação de Busca e Apreensão nº 1032860-53.2020.8.11.0002.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência, argumentando a injusta apreensão de seu veículo, mesmo após a quitação do contrato junto ao agravado.

A ação foi proposta pelo agravante, pleiteando, liminarmente, a restituição do veículo apreendido nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n° 1032860-53.2020.8.11.0002
, proposta pelo agravado, ante a quitação do contrato. No mérito, requestou a condenação do agravado ao pagamento de repetição de indébito, danos materiais e morais.

O pedido de tutela de evidência foi indeferido pela decisão agravado, contando com a seguinte conclusão e dispositivo:

(...) 11. Com efeito, não é possível verificar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade de direito invocado, ou seja, a ilegalidade na apreensão do veículo dada nos autos de Busca e Apreensão, o que somente será possível com a formação do contraditório e a instrução processual.

12. Assim, considerando que o direito da autora carece de dilação probatória, INDEFIRO a tutela de evidência vindicada. (...) (ID. 108627965 - Pág. 3).

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Destaca-se ainda que a análise do recurso não se restringe ao pedido formulado em capítulo próprio, mas às razões como um todo.

Para ser concedida a tutela da evidência, exige o CPC/15:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Necessário pontuar que ainda que defenda o cabimento de tutela de evidência, o agravante tece considerações tanto quanto ao preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito, bem como do perigo da demora, consistentes com tutela de urgência.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A pretensão do agravante cinge-se à determinação ao agravado para restituir o bem objeto de contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 21015518-0, referente ao veículo HONDA, CITY DX FLEX, Ano: 2013/2013, Cor Prata, Placa: OBH1904, RENAVAM: 00532251008, CHASSI: 93HGM2510DZ129563, objeto de busca e apreensão, nos autos n° 1032860-53.2020.8.11.0002.

Narra o agravante que quando da apreensão do bem, o contrato já se encontrava quitado, por meio de acordo extrajudicial firmado entre as partes, mas que mesmo informado tais fatos, nos autos da busca e apreensão, não houve a determinação de devolução do veículo.

Ao examinar o feito em sede de tutela recursal se depreendeu o direito que o agravante busca assegurar, uma vez que se extrai dos autos de busca e apreensão que o próprio agravado reconhece a quitação do contrato, informando a perda de objeto e acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID. 108627968 - Pág. 1/4), destacando que não se opõe a extinção do feito, ressalvada a condenação do requerido/agravante ao ônus da sucumbência.

É possível ainda observar que apesar do reconhecimento da quitação do contrato, ocorrido após a propositura da ação de busca e apreensão, mas antes do cumprimento da liminar, até o presente momento não houve a restituição do veículo apreendido, efetivado em 25/02/2021 (ID. 108627976 - Pág. 68), chegando a consta nos dados do veículo junto ao Detran/MT
“Registro de Baixa de Alienação Fiduciária informado por ITAU UNIBANCO S/A em 19/02/2021 às 12h08min para GILVANDO COSTA DOS SANTOS”
(ID. 108627972 - Pág. 1/2).

O perigo da demora ressai da privação do veículo apreendido desde o cumprimento do mandado até o presente momento, destacando o agravante ser esse o único veículo de sua família.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - RECONHECIDA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - BAIXA DOS GRAVAMES NÃO REALIZADA - AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PELO REQUERIDO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento da retirada dos gravames sobre o veículo quitado é medida que se impõe.

(N.U 1012897-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. MORA FRAGILIZADA. LIMINAR REVOGADA.Resta descaracterizada a mora do fiduciante quando constatada a ocorrência de acordo extrajudicial celebrado pelas partes, envolvendo as parcelas que ensejaram a propositura da ação, após o ajuizamento desta. Vedado aos contratantes o comportamento contraditório – nemo potest venire contra factum proprium – por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva. Exegese do art. 422 do Código Civil. Pedido de restituição do bem que deverá ser deduzido na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 52265675720218217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 24-02-2022).

Dessa maneira, uma vez que o agravante demonstrou os requisitos necessário ao pleito liminar pretendido, a decisão agravada merece reparo.

Em relação ao pedido de
intimação do Ministério Público para que se manifeste acerca do assunto, necessário destacar que tal tópico não foi objeto do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar ao banco agravado a restituir o veículo que se encontra em sua posse (HONDA, cor prata, ano 2013, Modelo: CITY DX FLEX, Placa: OBH1904, RENAVAM: 00532251008, CHASSI: 93HGM2510DZ129563), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor do veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022